Tribunal: STF
Processo: HC 93820
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – POSSE DE ARMA DE  FOGO – OBJETO DESMUNICIADO – AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE USO PRONTO E IMEDIATO DA ARMA – POTENCIALIDADE LESIVA INDEPENDENTE DA DISPONIBILIDADE DA IMEDIATA UTILIZAÇÃO DE REFERIDO INSTRUMENTO – CONDUTA CARACTERIZADORA DO TIPO PENAL EM QUESTÃO (LEI Nº 10.826/2003, ART. 12), RESSALVADA A POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE INOCORRER SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE TIPICIDADE PENAL – CONDENAÇÃO CRIMINAL PELA CONDUTA DE POSSUIR ARMA DE FOGO, DE USO PERMITIDO, EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, NO ENTANTO, EM RAZÃO DA PERMISSÃO DE ENTREGA ESPONTÂNEA NO PERÍODO DE “VACATIO LEGIS” – “ABOLITIO CRIMINIS” TEMPORÁRIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – ATIPICIDADE PENAL QUANTO A ESSE ASPECTO – INVALIDAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – PEDIDO DEFERIDO.